Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CABIMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A suspensão condicional do processo é um instituto que tem uma localização operacional própria no processo penal. Cuida-se de medida de caráter despenalizador, excepcional, cuja priorização, segundo os próprios critérios eleitos pela legislação penal, é voltada para infrações penais de menor potencial ofensivo. Em outras palavras, o legislador ordinário faculta ao Ministério Público, em razão do reduzido grau de reprovabilidade abstrata da infração penal em questão, a possibilidade de suspender o processo observadas determinadas condições.
2. Em consonância com a Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.
3. Na procedência parcial da pretensão punitiva, quando o delito remanescente possui pena igual a um ano, deve ser oportunizada vista ao Ministério Público para oferta do benefício da suspensão condicional do processo, quando preenchidos os requisitos legais.
4. Declaratórios conhecidos e providos.